Tribunal: STJ
Processo: 5004680-13.2021.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2082242 - RJ (2023/0221643-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SIMONE DA MOTTA
ADVOGADO
: YURI MORAES DA MOTTA - RJ218085
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No que tange à alegada ofensa aos arts. 506 e 508, do CPC,
observa-se que o Tribunal de origem decidiu pela coisa julgada de acordo
com o acervo fático-probatório constante nos autos, incidindo a Súmula n. 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: ef3e21c9-7bbe-4403-bb46-bad985ec4c6d

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2082242 - RJ (2023/0221643-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SIMONE DA MOTTA
ADVOGADO
: YURI MORAES DA MOTTA - RJ218085
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No que tange à alegada ofensa aos arts. 506 e 508, do CPC,
observa-se que o Tribunal de origem decidiu pela coisa julgada de acordo
com o acervo fático-probatório constante nos autos, incidindo a Súmula n. 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno nos embargos declaratórios no recurso especial
interposto por SIMONE DA MOTTA contra decisão que rejeitou os embargos
declaratórios, ante a ausência de omissão, obscuridade e incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que (fls. 322-325):

Neste sentido, é nítido que no caso concreto a análise da violação a coisa
julgada poderá se dar pela simples análise do Acórdão proferido pelo TRF2, não
necessitando rever fatos e provas, não sendo aplicável o enunciado da súmula 7 do
STJ!!
[...]
Ao não analisar o dissídio jurisprudencial trazido pela Agravante em sede
de Recurso Especial, sob o fundamento do teor da Súmula 7/STJ a ilustre relatora
cometeu uma grave injustiça!!

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (fl. 333).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48969195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:42
Código de Controle do Documento: 700d82b7-b463-4977-a59c-179f63f84072

Na origem:

[t]rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto pela União Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da
28a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, nos autos da Execução
Individual de Sentença Coletiva no 5077764-07.2020.4.02.5101/RJ, acolheu em
parte a impugnação da União e determinou o prosseguimento da execução com base
nos cálculos e parecer técnico acostados ao evento 10, no valor de R$3.025,54,
atualizado até novembro de 2020. (fl. 78)

Ao decidir sobre a incidência da coisa julgada no título judicial, a Corte
,
a quo
com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fl. 79):

Por derradeiro, impende salientar que não se trata de alteração da coisa
julgada. Ao revés, o reconhecimento da ilegitimidade passiva daqueles que não são
representados pelo Sindicato na ação coletiva significa precisamente respeitar os
limites subjetivos da coisa julgada, afastando sua aplicação indiscriminada a
servidores públicos que não foram substituídos na demanda de origem.
Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente para
executar o título judicial formado na ação coletiva n. 0012042-29.2011.4.02.5101
ajuizada pelo SINDSPREV/RJ.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que o título executivo que
está sendo executado pela Recorrente transitou em julgado em
, tornando-se
09/11/2015
imutável – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"). Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, a parte autora ajuizou cumprimento individual de sentença
coletiva decorrente de título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n.
0006306-43.2016.4.01.3400, em que se reconheceu o direito dos juízes classistas
aposentados às diferenças de remuneração. A União apresentou impugnação,
alegando que o título executivo beneficia somente os aposentados na vigência da
Lei n. 6.903/1981. Após decisão que rejeitou a impugnação, o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO deu provimento ao agravo de instrumento
II - Não se aplica o Tema 481/STJ ao caso dos autos. Cumpre ressaltar que o Tema
481 desta Corte somente se aplica nos casos de ações civis públicas da Apadeco
contra o Banestado (EDCL no REsp 1820763, Rel. Ministra Nancy Andrigui).
III - A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na
decisão recorrida. Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC
Documento eletrônico VDA48969195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:42
Código de Controle do Documento: 700d82b7-b463-4977-a59c-179f63f84072

/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em
conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou
fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi
devolvida. Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum
vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a
oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto
caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação
à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
IV - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões
discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas
de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação
da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na
fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
V - Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte
Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente
fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e
rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma
vez que não está obrigado a proceder dessa forma.
VI - Sobre a alegada violação do art. 987, do CPC/2015, verifica-se que, no
acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo do dispositivo legal, nem foi alvo de
pedido de aclaramento nos embargos de declaração opostos, pelo que carece o
recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência do Enunciado
Sumular n. 282 do STF.
VII - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida
no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu
exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da
suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
VIII - O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior
inclusive nas matérias de ordem pública. No mesmo sentido: AgInt no AREsp
1661808/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp 1800628/PE,
14/09/2020
21/09/2020
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
.
24/08/2020
15/09/2020
IX - Ademais, para rever as conclusões da Corte a quo e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame dos
elementos fático-probatórios constantes nos autos, o que é vedado no âmbito estreito
do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
X - Ainda quanto à limitação subjetiva do título executivo, a jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a conclusão a que
chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos
autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp 1777064/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
24/05/2021
; AgInt no AgInt no AREsp 1548963/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
01/07/2021
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
03/05/2021
06/05/2021
XI - No tocante à alegada ofensa à coisa julgada, a análise recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
Documento eletrônico VDA48969195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:42
Código de Controle do Documento: 700d82b7-b463-4977-a59c-179f63f84072

inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula
n. 7, do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt
nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.754.405/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
19/6/2023
3/7/2023
2.029.698/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
16/5/2023
27/6/2023
XII - Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial referente à
ilegitimidade ativa do Exequente, é cediço que a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular
quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.166.453/PE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
9/4/2025
.)
14/4/2025
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Assim, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48969195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:42
Código de Controle do Documento: 700d82b7-b463-4977-a59c-179f63f84072

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.082.242 / RJ
Número Registro: 2023/0221643-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005085020204020000 00120422920114025101 01683766120164025119 120422920114025101
1683766120164025119
201651191683765
202000000005085
50046801320214020000
50777640720204025101 5085020204020000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIMONE DA MOTTA
ADVOGADO
: YURI MORAES DA MOTTA - RJ218085
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIMONE DA MOTTA
ADVOGADO : YURI MORAES DA MOTTA - RJ218085
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: 9d437f5f-302d-4ab4-a0b6-a37c3cfc4a88

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: 9d437f5f-302d-4ab4-a0b6-a37c3cfc4a88